Tribunal: CARF
Processo: 10680.723589/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723589/2014-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.510 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
STG SERVICOS TECNICOS EM GUINDASTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723589/2014-73
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723589/2014-73

A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/BHE no
1083586, de 10 de setembro de 2014, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2015, em
razão de possuir o seguinte débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE em 29 de setembro de 2014, por via postal (fl. 20),
e apresentou tempestivamente, em 10 de outubro de 2014, a contestação de fl. 02.
Alega que o débito, objeto da exclusão do Simples Nacional, deu-se por erro no envio
de declaração. Relata que, em 19 de novembro de 2012, foi enviada a declaração
original, correta, no valor de R$ 4.132,44, à qual seguiram-se declarações retificadoras
erradas.
Em 28 de maio de 2014, foi enviada declaração retificadora correta, no valor de R$
4.132,44.
Em 11 de julho de 2014, ocorreu a inscrição em dívida ativa, posterior à regularização.
Em 22 de setembro de 2014, foi encaminhado pedido de revisão de débito inscrito em
dívida ativa – “exclusão indevida; empresa regular; processo de revisão tramitando.”
Anexa “Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União”, de 22 de
setembro de 2014, fl. 05, referente ao processo 10680.521218/2014-59 – inscrição em
Dívida Ativa n.o 60414012995-38. O pedido refere-se a “retificação de declaração
(DIRPJ/DCTF/DIRPF) antes da inscrição em Dívida Ativa da União ou preenchimento
de declaração com erro de fato.”
Dentre os documentos acostados aos autos, constam várias declarações do Simples
Nacional, entre originais e retificadoras, relativas ao período de apuração 10/2012 (fls.
06/09 e 39/44), além de consultas à PGFN (fls. 10/11 e 21/28).
Às fls. 46/47, a Equipe de Isenção, Imunidade Tributária e Regimes de Tributação
Diferenciados - Eqiser do Serviço de Orientação e Análise Tributária - Seort da
Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, manifestou-se no seguinte sentido,
“verbis”:
De acordo com pesquisa nos sistemas da PGFN (fls. 23 a 28), verifica-se que o débito
correspondente à inscrição 60414012995 foi liquidado em 02/06/2015.
Também se verifica que, em 20/11/2012 (fl. 45), houve pagamento que corresponde ao
valor devido declarado na última declaração retificadora (fls. 43 e 44).
Em sessão de 16/09/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, sem a exigibilidade suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de
exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723589/2014-73

Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 53 do e-processo):
Observe-se que, para essa hipótese, é permitida, nos termos do parágrafo 2.o do artigo
31 da LC n.o 123/2006, a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até trinta dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Por outras palavras, conforme
adverte o próprio ato declaratório executivo, em seu artigo 4.o, “tornar-se-á sem efeito a
exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa jurídica seja regularizada no prazo de
30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de
emissão de novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.”
No caso, a empresa teve ciência do ADE em 29 de setembro de 2014, segunda-feira,
havendo-se encerrado, portanto, em 30 de outubro de 2014, quinta-feira, o prazo de
trinta dias para regularização do débito motivador de sua exclusão do Simples Nacional.
O débito em apreço, conforme informação da DRF em Belo Horizonte e consultas de
fls. 23/28, foi liquidado em 02 de junho de 2015, a destempo portanto.
Em assim sendo, como os débitos que motivaram o ADE DRF/BHE n.o 1083586, de 10
de setembro de 2014, não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se deva ser
mantida a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que o
débito já se encontraria quitado desde 20/11/2012, antes mesmo da emissão do ADE combatido.
Informa ainda que o recolhimento realizado em 02/06/2015 foi tão somente para fins da emissão
da CND, mas que o débito seria indevido, tal como informado em declaração retificadora.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/09/2019 (fls. 77 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
24/10/2019 (fls. 55 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723589/2014-73

Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da identificação da inscrição em dívida ativa
de no 00000060414012995.
Segundo apurou a DRJ/POA, a referida inscrição somente teria sido quitada em
02/06/2015, depois de decorrido o prazo de trinta dias disponibilizado pela legislação para
regularização das pendências fiscais.
O contribuinte, todavia, informa que este débito seria indevido e que aliás teria
transmitido a Declaração do Simples Retificadora ainda em 2014 da qual constava o valor
efetivamente devido para o período (fls. 41/44 do e-processo).
Em que pese o aduzido pelo contribuinte, ressalte-se que o referido montante, o
qual deu origem ao ADE em questão, foi objeto de processo administrativo próprio, veja-se (fls.
21 do e-processo):

Com efeito, a mera retificação da declaração tal como informado pelo contribuinte
não é suficiente para desconstituição do débito anteriormente informado. É importante observar
que caberia ao contribuinte por meio de processo próprio a discussão a respeito da sua validade.
O contribuinte não apresenta provas no sentido de que o débito foi efetivamente
tido como indevido em processo próprio, limitando-se apenas a apresentar as suas declarações do
Simples Nacionais, as quais, contudo, não são objeto do presente processo. In casu, não há que
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.510 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723589/2014-73

negar que o débito foi inscrito em CDA e enviado para cobrança pela PGFN. Tampouco existe
prova da suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente do pagamento realizado a destempo.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital